Tribunal: TJBA
Processo: 0537243-10.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537243-10.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JESIANA ARAUJO PRATA COELHO GUIMARAES, HARRISON FERREIRA LEITE registrado(a) civilmente como HARRISON FERREIRA LEITE, DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO, GIOVANNA NASCIMENTO FERREIRA, CINTIA MELAZZI BARBOSA NOGUEIRA, RICARDO ALPIRE, ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ALÍQUOTA DE 12%. CONVÊNIO ICMS 89/05. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO APENAS NAS SAÍDAS DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO AO CREDITAMENTO NA ENTRADA. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ART. 155, §2º, I DA CF. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de aproveitamento de crédito de ICMS na alíquota de 12% em operações interestaduais de entrada de mercadorias, quando destacado este percentual em nota fiscal, não obstante a existência do Convênio ICMS 89/05.

2. O Convênio ICMS 89/05 estabelece redução da base de cálculo do imposto apenas nas saídas interestaduais de mercadorias, não regulando as operações de entrada. A restrição ao creditamento na entrada configura interpretação extensiva indevida do convênio.

3. O princípio constitucional da não-cumulatividade do ICMS (art. 155, §2º, I, CF) assegura o direito ao creditamento do valor efetivamente destacado na nota fiscal da operação anterior, não podendo ser restringido por interpretação que amplie indevidamente o alcance de benefício fiscal.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0537243-10.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
RJ INDÚSTRIA COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, .............de.........................de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA